Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Agravante: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Agravado: CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME e outros
Protocolo: 1018115-40.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0005847.69.2015.8.11.0003, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por CARLOS SCHIMOLLER e EDILEUZE RODRIGUES DE CASTRO SCHIMOLLER, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e condenar a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz que o Município ora Agravante ajuizou a execução fiscal contra a pessoa jurídica CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME, visando o recebimento de crédito de ISSQN descritos nas CDA n.o 126/2015, 127/2015, 128/2015.
Sustenta que nas CDA ́s executadas constou apenas o nome da pessoa jurídica CARLOS SCHIMOLLER & CIA LTDA - ME como devedora.
Argumenta que diante da não localização de bens da executada, por estar a pessoa jurídica sem movimentação financeira, por ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal requereu o redirecionamento da execução para os sócios.
Assevera que diferentemente do que constou na decisão objurgada, a súmula 435 do STJ autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, quando a empresa devedora deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, presumindo que tenha ocorrido a dissolução irregular.
Assegura que o oficial de justiça certificou nos autos de origem que a pessoa jurídica executada não está mais funcionando no seu domicílio fiscal, o local já é está funcionando outra pessoa jurídica sem qualquer relação com a executada. .
Pontua que os sócios, ao apresentar a exceção de pré-executividade não demonstrou que a pessoa jurídica ainda está funcionando e no local que consta no cadastro realizado perante os órgão do governo.
Verbera que o encerramento irregular da pessoa jurídica gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Pondera que a Fazenda Municipal demonstrou nos autos que a Agravante praticou a hipóteses previstas no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, o que possibilitaria o redirecionamento da execução.
Afirma que não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando é acolhida exceção de pre-executividade.
Diz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos sócios, até o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade passiva dos sócios e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta na Execução Fiscal no 0005847.69.2015.8.11.0003.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de tutela antecipada recursal não merece acolhimento, face a ausência de um dos pressupostos autorizadores. Vejamos.
Argui em síntese a Agravante que poderia ser redirecionada a execução para o sócio sob o argumento que as hipóteses do artigo 135 do CTN e súmula 435 do STJ foram demonstradas nos autos.
Pois bem. Sabe-se que, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como cito:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.
Insta consignar que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo debito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)
No entanto, observa-se do título executado que na hipótese somente o nome da pessoa jurídica foi indicado na CDA, cabendo, dessa forma, à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a prática de uma das hipóteses do artigo 135 do CTN para o redirecionamento da execução aos sócios.
In casu, as evidencias se firmam no sentido de que a hipótese descrita no artigo 135, III, do CTN foi demonstrada nos autos de origem.
Isso porque, foi certificado pelo oficial de justiça que a empresa não se encontra mais funcionando no endereço descrito no domicilio fiscal, bem como que local já está em funcionamento uma pessoa jurídica distinta da executada.
Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da súmula 435 de que, quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, presume-se que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, como cito:
“Súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Já a jurisprudência desta e. Corte tem se pronunciado no sentido de que a dissolução irregular da pessoa jurídica executada pode ser comprovada por meio de certidão do oficial de justiça que ateste o encerramento das atividades no endereço de cadastro, o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ. 2- Segundo a teoria da actio nata, o direito de ação nasce apenas no momento em que o exequente toma conhecimento dos “indícios” da prática de ilícitos (dentre os quais se insere a dissolução irregular da empresa), ocasião em que o credor pode sustentar a responsabilidade dos sócios e, por conseguinte, requerer o redirecionamento do feito executivo. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe”. (TJMT - N.U 1001548-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – MATÉRIA SUBMETIDA A ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL A QUE SE DEU PROVIMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – PRELIMINAR INACOLHIDA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DECLINADO NOS ASSENTAMENTOS NA JUNTA COMERCIAL – INDÍCIO SUFICIENTE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA DE TRIBUTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR-GERENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CTN E DA SÚMULA 435/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O fato de, equivocadamente, ter existido nos autos uma segunda citação, não invalida os efeitos da primeira citação efetivada dentro dos ditames legais, ainda que seja ela na modalidade de edital. 2 – Segundo entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania permite-se o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa. 3 – Para efeito de constatação de dissolução irregular da sociedade, a certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos assentamentos da Junta Comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento”. (TJMT - N.U 0136684-71.2008.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 28/05/2014)
Com efeito, diante da certidão do meirinho, de que a empresa deixou de funcionar no endereço fiscal e que nesse local já funciona uma pessoa jurídica que nada tem a ver com a executada, os indícios se firmam no sentido de que os requisitos do artigo 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ foram preenchidos, o que autorizaria o redirecionamento da execução, restando preenchido o requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.
No entanto, embora sejam relevantes os fundamentos apresentados nas razões recursais, não visualizo, por ora, que a imediata produção dos efeitos da decisão objurgada possa implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Fazenda Municipal, ausentando dessa forma, um dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator